Tribunal: TJMT
Processo: 0001790-04.2017.8.11.0014
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001790-04.2017.8.11.0014
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: TERESINHA PIRES BORGES DA CONCEIÇÃO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (id 43181989) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 37026964):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CORTE DE ENERGIA – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão agravada que constatou a existência de dano moral decorrente da interrupção do fornecimento de energia.” (TJMT, RAC 0001790-04.2017.8.11.0014, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/03/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 188, I do CC, uma vez que “a Recorrente apresentou contestação, na qual demonstrou não ter ocorrido qualquer falta de energia no imóvel da Recorrida, sendo incabível qualquer condenação.”
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, bem como os prejuízos de uma eventual execução provisória ante o vultuoso valor da condenação fixada nos autos, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave, requer a Vossa Excelência a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial.”
Sustenta que o Tribunal local “má valorou as provas dos autos as quais demonstraram de forma incontroversa a excludente de responsabilidade civil, uma vez não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel da Recorrida.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 43845973 e 43861458.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que a simples menção a uma eventual execução provisória não é capaz de caracterizar o perigo da demora.
E ainda, o presente recurso busca o reconhecimento de que as provas dos autos demonstram a excludente de ilicitude ante a culpa exclusiva de terceiros, fundamento que atrai a aplicação da súmula n. 07 do STJ.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi